Tribunal: TJES
Processo: 5003816-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHN DAVID MARAGO
RECORRIDO: CASA RIO BARES E RESTAURANTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por John David Marago em face de Casa Rio Bares e Restaurantes Ltda (1° requerido), Thiago do Nascimento Pereira (2° requerido), Olyntho Carmo Pereira (3° requerido) em que sustenta em síntese que prestou serviço de consultoria gastronômica ao 1° requerido, tendo ajustado o valor de R$ 10.000,00. Narra que apesar das dificuldades encontradas pelo Autor para prestar seu serviço, conseguiu concluir a consultoria. Ocorre que o 1° requerido não honrou com o pagamento, sendo assim foi necessária a repactuação do contrato para o pagamento do montante remanescente que era de R$6.000,00. Então o 2° requerido emitiu três cheques, porém, todos eles retornaram por insuficiência de saldo. Que na verdade o 2° requerido é mero “laranja” do verdadeiro proprietário do bar, o 3° requerido. Que todas as conversas a respeito da relação contratual foram travadas com o 3° demandado que é o dito sócio oculto. Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica para que seja atingido o patrimônio do 2° e 3° requeridos. Que atualmente é credor da importância de R$6.428,85 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Por último, requer que se for acolhido o pedido de desconsideração que sejam os Requeridos compelidos a pagarem solidariamente o montante devido ou em caso de não acolhimento que o 1° e 2° Requerido, ou, ainda que seja compelido o 1° Requerido a providenciar o pagamento.

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 3° Requerido, sem resolução do mérito. Por último, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar somente o 1º Réu e 2° Réu solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,000 a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data da cobrança da dívida e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. IMPROCEDENTES os pedidos autorais com relação a desconsideração da personalidade jurídica do 1° Requerido, bem como com relação aos cheques n° 700051 e 700050 por estarem em nome de terceiros. Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, no que concerne aos danos materiais devidos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o referido pedido deve ser julgado parcialmente procedente, tendo em vista que o cheque n° 700052 é o único que está em nome do recorrente, pois os cheques n° 700051 e 700050, estão em nome de terceiros, quais sejam: Lucas Spawier Esteves e Patrícia de Oliveira dos Santos.

Ressalto que o cheque cruzado e nominal permite que o banco somente possa fazer o depósito para o titular do cheque, e, sendo assim, no caso em comento entendo que o Autor somente é titular do cheque n° 700052.

Nesses moldes, resta caracterizada a responsabilidade do primeiro e segundo requeridos de promoverem o pagamento do importe de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando que logrou êxito o recorrente em comprovar que em virtude do retorno do cheque 700052, não conseguiu sacar aquele que é o titular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)